Tribunal: TJMT
Processo: 1011976-04.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011976-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA - CPF: 046.331.611-80 (ADVOGADO), ESPOLIO SILVIA DOS SANTOS CERCI registrado(a) civilmente como SILVIA DOS SANTOS CERCI - CPF: 592.668.991-00 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ORLANDO CERCI registrado(a) civilmente como ORLANDO CERCI - CPF: 012.959.509-87 (AGRAVANTE), SPE SANTA LUCIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 24.081.843/0001-28 (AGRAVADO), GLECI DO NASCIMENTO FACCO - CPF: 390.251.362-49 (PROCURADOR), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), JANE MARISE CERCI PALMIERI - CPF: 668.674.799-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE SANEIA O PROCESSO E DEFERE PEDIDO DE PROVA PERICIAL FORMULADO PELOS RÉUS/AGRAVANTES IMPONDO-LHES OS ÔNUS FINANCEIROS CORRESPONDENTES –
AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC –
REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA TESE DE CABIMENTO RECURSAL – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS À COGNIÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR
- DECISÃO REAFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O CPC de 2015 adota sistemática recursal restritiva quanto ao cabimento do agravo de instrumento, prescrevendo-o como instrumento jurídico adequado à impugnação de um seleto rol de decisões interlocutórias enumeradas em seu art. 1.015, entre as quais não se insere decisão que versa sobre a presença das condições da ação, como é o caso daquela que rejeita a arguição de ilegitimidade ativa. 2. Somente se admite a mitigação casuística da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC quando “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (STJ - Corte Especial - Resp no 1.696.396/MT, Rel. Mina. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto
por
ESPÓLIO SILVIA DOS SANTOS CERCI e ESPÓLIO DE ORLANDO CERCI contra a decisão que, à manifesta inadmissibilidade por falta de enquadramento no rol do art. 1.015 do CPC, nem mesmo segundo entendimento de taxatividade mitigada (REsp no 1.704.520/MT – Tema no 988), não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento no 1011976-04.2023.8.11.0000, interposto pelos recorrentes, mantendo intocada, assim, a r. decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Constituição de Servidão Administrativa Fundada e Declaração de Utilidade Pública c/c Imissão na Posse
”

(Proc. no 1038440-49.2017.8.11.0041), ajuizada contra os agravantes por SANTA LÚCIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., saneou o feito fixando “
como pontos controvertidos as dimensões da área afetada pela servidão, valor da área afetada e eventual depreciação do restante da área em razão da instituição da serventia
”, e deferiu pedido de produção de prova pericial formulado pelos réus/agravantes, impondo-lhes os ônus financeiros correspondentes
(cf. Ids. no
117514033
dos autos de origem e 171515166 dos presentes autos).

Os agravantes insistem na tese de cabimento do Agravo de Instrumento por aplicação da teoria da taxatividade mitigada face à urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no Recurso de Apelação, enfatizando que o recurso versa “sobre o ônus da prova, sendo o dever de pagamento da perícia somente a consequência do dever de cumprimento deste encargo” (sic – cf. Id. no 116758972 - Pág. 6).

Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja admitido e provido o Agravo de
Instrumento (cf. Id. no 116758972).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. no 176504669).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A queixa recursal envolve questão singela cujo desate realmente não demanda maiores elucubrações sudoríferas, primeiramente porque, como já se disse, é a letra quente da lei (em Cuiabá/MT) que impõe baliza rígida às hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento (CPC, art. 1.015) – e foi árduo e longo o caminho que, saindo da antiga sistemática tumultuária e morosa do CPC Buzaid, finalmente deu no formato legal atual de cabimento taxativo da interposição do agravo por instrumento –, e nos quadrantes desse balizamento realmente não se insere a impugnação de decisão que rejeita arguição de
ilegitimidade passiva e de falta de interesse de agir
; depois, conquanto o abrandamento do rol legal tenha sido operado pelo ativismo dos pretórios, notadamente do eg. STJ, o flerte com a relativização do balizamento processual expresso só pode ser admitido em caráter pontual e excepcionalíssimo, quando, a partir de análise objetiva, constata-se que “
o pronunciamento jurisdicional se exauriu de plano, gerando uma
situação jurídica de
difícil
ou de
impossível
restabelecimento futuro
,
(sendo, então)
, imprescindível que seja a matéria reexaminada imediatamente
” (STJ - CORTE ESPECIAL - REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 –
destaquei
e
grifei
), o que, definitivamente, em nada corresponde a situação vista neste caso, pois, a decisão agravada, vinculada ao Id. no 154175196, assevera que:

“
O presente Agravo de Instrumento carece de previsão legal de admissibilidade e cabimento, ou seja, não há fundamento legal que ampare a interposição do tipo de recurso manejado contra a decisão objurgada, que impôs aos réus/agravantes o ônus financeiro da produção da prova pericial.

Trata-se de decisão interlocutória alheia às hipóteses do art. 1.015 do CPC.

O recurso somente seria admissível com base na tese de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, aplicável “
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
” (REsp 1.696.396/MT – Tema 988), o que, porém, sequer foi cogitado, já que não há mínima exposição sobre a hipótese de cabimento recursal.

E, de acordo com pacífica jurisprudência do eg. STJ, “
as pretensões voltadas contra a atribuição de encargos referentes ao custeio da prova não são passíveis de discussão pela via do agravo de instrumento
” (AREsp n. 1.584.425/RS).

A propósito:

“
EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (...) CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. MATÉRIA PASSÍVEL DE ALEGAÇÃO NO APELO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. "Cumpre destacar que a conclusão adotada na origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que as pretensões voltadas contra a atribuição de encargos referentes ao custeio da prova não são passíveis de discussão pela via do agravo de instrumento, circunstância que atrai a aplicação da Súmula 83/STJ" (AREsp n. 1.584.425/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, publicada em 21/11/2019). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp n. 1.846.088/RJ – Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 30/11/2020, DJe de 9/12/2020).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
DECISÃO SOBRE ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. APLICAÇÃO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. (...) 2. A discussão sobre a natureza do rol do art. 1.015 do CPC/2015 e a possibilidade de interpretá-lo extensivamente para admitir a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória relativa à hipóteses não abrangidas expressamente nos incisos referidos no aludido dispositivo foi afetada ao rito dos repetitivos e está submetida à Corte Especial (REsp 1.704.520/MT, REsp 1.696.396/MT, REsp 1.712.231/MT, REsp 1.707.066/MT e REsp 1.717.213/MT). A despeito de tal afetação, a Corte Especial decidiu pela não suspensão dos demais processos, modulando os efeitos do inciso II do art. 1.037 do CPC/2015. 3. A interpretação do art. 1.015 do CPC/2015 deve ser, em regra, restritiva, por entender que não é possível o alargamento das hipóteses para contemplar situações não previstas taxativamente na lista estabelecida para o cabimento do Agravo de Instrumento. 4.
Questiona-se matéria que está fora do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, pois não é referente à redistribuição do ônus da prova, como alega o recorrente
.
No caso, a controvérsia diz respeito ao adiantamento de honorários periciais, não se enquadrando na hipótese do inciso XI. Não se trata de questão relativa ao mérito do processo, nem há previsão expressa em lei para o cabimento do Agravo de Instrumento em situações como a presente
. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido” (STJ – 2a Turma – REsp 1740305/SP – Rel. HERMAN BENJAMIN – j. 14/08/2018, DJe 26/11/2018 –
grifei
e
destaquei
).
”

Portanto, como nada, no caso, justifica o desrespeito insolente ao rol exaustivo do art. 1.015 do CPC, cuja tessitura em regime “
numerus clausus
”, relembre-se, foi instituída por deliberada escolha política do legislador justamente para reforçar o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, evitando aqueles espasmos e convulsões procrastinatórias que, no sistema processual anterior, apenas embargavam a celeridade da boa marcha processual, cumpre, aqui e agora, apenas ratificar a conclusão de que realmente não é cabível a interposição do agravo de instrumento manejado pelos agravantes à manifesta falta de requisito extrínseco de admissibilidade recursal.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023